Tribunal: TJMT
Processo: 1030605-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030605-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (EMBARGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DA MENSALIDADE DE 120%
- OBSCURIDADE -
INOCORRÊNCIA –
ART. 1.022 DO CPC/15

– RECURSO
REJEITADO.

1 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 280220350), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID 278630882), o qual, por unanimidade,
“deu parcial provimento ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de setembro/2024”
.

A recorrente sustenta o v. acórdão incorreu em obscuridade, pois não teria ficado claro se a limitação do reajuste da mensalidade se restringe ao período 2023/2024, ou se alcança os reajustes futuros.

Alega que o reajuste correspondente ao período de 12 meses, qual seja de 02/2023 a 01/2024, aplicado na mensalidade do mês de 09/2024, ou se deverá incidir sobre reajustes futuros, que não foram mensurados ou discutidos pelas partes.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID 282746364).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios, considerando que o reajuste pretendido pela parte embargante a partir de setembro/2024 foi parcialmente deferido, senão vejamos:

“
V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada, ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES, é titular/beneficiária do Contrato de Prestação de Serviços Médicos UNIMED PLUS COLETIVO POR ADESÃO vinculado à pessoa jurídica da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL/MT, desde 14/08/2022 (ID 248611651).

Sustentou que em 25/09/2024, foi surpreendida ao receber o boleto do plano de saúde com um valor muito elevado, uma vez que a requerida passou a cobrar o valor de R$ 6.100,55, sem aviso prévio, ou seja, com aumento de 120,43%, uma vez que pagou o valor de R$ 2.767,67, no mês de agosto/2024.

Alegou que, além de abusivo e injustificado, o aumento abrupto e desproporcional tornou praticamente impossível a manutenção do plano de saúde contratado pela Requerente, além de causar patente desequilíbrio contratual.

Aduziu que a Autora é idosa e desempregada, motivo pelo qual recebe ajuda de seus familiares para adimplir com o pagamento do plano de saúde, tendo em vista sua situação de risco.

Assim, ajuizou a presente demanda para que fosse concedida tutela de urgência a fim de determinar que a UNIMED CUIABÁ emita o boleto do mês setembro/2024, no valor anteriormente cobrado, bem como os boletos aos meses subsequentes, sem qualquer reajuste, até julgamento final da lide, bem como seja compelida a abster de cancelar o suspender o plano de saúde da autora, sob pena de multa.

Ao decidir, a magistrada Dra. Ana Cristina Silva Mendes deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida UNIMED CUIABÁ

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o reajuste de 120,43% comunicado à estipulante ASSOREL em 17/04/2024 (ID 248605693) suplanta consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2024 – que, segundo o site da Agência Nacional de Saúde, teria sido de 13,80% (fonte: https://www.gov.br/ans/ptbr/assuntos/noticias/numeros-do-setor/planos-de-saude-dados-mostram-pequena-reducao-noreajuste-medio-de-planos-coletivos-). Vejamos:

Todavia, segundo a operadora agravante, a ASSOREL apresentou sinistralidade durante todo ano de 2023 “[...], TODOS os meses apresentaram sinistralidade acima da meta estabelecida – superior a 70% (setenta por cento), razão pela qual o valor apurado à título de reajuste anual de 2024 foi superior aos anos anteriores (ID 248605693):

Assim, se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a ratio decidendi do Tema 952 do STJ, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 120%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre maio/2024 e abril/2025 – ou seja, 6,91% – e o percentual indicado pela operadora agravante para o plano da autora no mesmo período – isto é, 120,43% – há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor da mensalidade a partir de setembro de 2024, ou seja, R$2.767,67; seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora ré (120,43%) – que, em valores aproximados, corresponde a 60%.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de setembro/2024.

No mais, resta prejudicado o Agravo Interno de ID 252538188.

É como voto.-“

(ID 278015856)

Como se nota, as questões suscitadas pela parte nestes embargos de declaração foram todas decididas e devidamente fundamentadas, não merecendo prosperar a pretensão de alteração do v. acórdão, o qual analisou todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração por ambas as partes trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito o recurso
de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025